Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-40.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004556-40.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA COLLE - CPF: 099.724.657-05 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004556-40.2022.8.11.0013

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

EMBARGADA: ANA CLÁUDIA COLLE

Data de Julgamento: 15 a 18/04/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e rejeitou embargos anteriormente opostos. Ou seja, irresignado, o embargante opõe novamente embargos de declaração visando sanar supostas obscuridades, contradições e omissões na decisão proferida.

2.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

3.

Analisando os embargos opostos,
verifica-se que o embargante busca
, na verdade,
rediscutir o mérito da decisão colegiada
,
contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora
. O embargante argumenta sobre questões relativas à interpretação das normas tributárias e à adequação dos critérios utilizados para determinar o valor do IPTU,
buscando promover um novo debate sobre as questões já decididas
.

4.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência,
os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado
. Tais
embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa
.

5.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

6.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 3.
Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual
. 4.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. 5.
Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, opostos
embargos de declaração meramente protelatórios
, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado
multa
não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa
. 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, aplicada. (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. FINALIDADE À QUAL NÃO SE PRESTAM OS ACLARATÓRIOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Emerge com nitidez que o Embargante pretende rediscutir o entendimento de que a jurisprudência respalda a decisão embargada. 2. Ocorre que, como cediço,
os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da controvérsia resolvida no decisum atacado. Precedentes
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0002076-09.2023.8.04.0000 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 15/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

7.

Nesse sentido,
considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos
.

8.

Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração, porém REJEITO
-OS
.

9.

Por fim, d
iante do nítido caráter protelatório,
condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024